Tribunal: TJDFT
Processo: 0723895-06.2025.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Secretaria do Núcleo Permanente de Plantão do 2o Grau e do Conselho da Magistratura
Data de publicação: 2025-06-17

Ementa:
Órgão : Plantão Judicial Classe : Agravo de Instrumento Processo n. : 0723895-06.2025.8.07.0000 Agravante : VALDINEIA COSTA DE GODOI PINTO CARVALHO Agravado : INSTITUTO CURITIBA DE INFORMATICA Desembargador Plantonista : Waldir Leôncio C. Lopes Júnior DESPACHO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por VALDINEIA COSTA DE GODOI PINTO CARVALHO contra despacho proferido pelo Juiz de Direito Plantonista (Segunda Vara Cível de Samambaia) que, nos autos do Processo n. 0709350-98.2025.8.07.0009 ajuizada pela Agravante em desfavor do INSTITUTO CURITIBA DE INFORMÁTICA e SULAMÉRICA COMPANHIA DE SEGURO SAÚDE, determinou a remessa dos autos ao Juiz natural, nos termos do art. 119, § 2o, do Provimento Geral da Corregedoria, para apreciação do pleito de tutela de urgência consistente na obrigação de os Agravados procederem com a reativação do plano de saúde da segurada, no prazo máximo de 24 horas, autorizando a realização da cirurgia indicada (GÁSTRICO EM Y RE ROUX, por via laparoscopia), ou o reagendamento do procedimento, além da determinação de que o contrato de plano de saúde seja mantido em todos os seus termos. A Agravante defende a necessidade de apreciação do pedido de tutela de urgência no Plantão Judicial, pois, segundo alega, há “risco concreto de perecimento do direito, de lesão grave ou de difícil reparação, sendo matéria que pode ser analisada pelo juiz plantonista, especialmente pelo fato de que a cirurgia da autora está agendada para dia 20/06/2025, com preparo devendo ser iniciado 5 dias antes, no dia 16/05/2025, consistindo em preparo para a cirurgia em dieta líquida durante toda a semana”. Relata a Agravante, em síntese, ser dependente de seu marido em plano de saúde de natureza coletiva (SulAmerica), mas, com a saída deste da empresa em que ele trabalhava (Instituto Curitiba de Informática), houve o cancelamento de seu plano de saúde após 6 meses. Aduz que está em tratamento e acompanhamento de doença degenerativa na coluna, inclusive com cirurgia agendada para o dia 20/06/2025, aplicando-se, ao caso, o tema 1082 do STJ. Pede a antecipação dos efeitos da tutela recursal e posterior confirmação no julgamento do mérito, para “que as rés procedam com a reativação do plano de saúde da segurada (Cod. De Identificação: 67377000043740023), no prazo máximo de 24 horas, autorizando a realização da cirurgia indicada (GÁSTRICO EM Y RE ROUX, por via laparoscopia), conforme já previamente autorizado, sob pena de aplicação de multa diária a ser fixada pelo juízo” e “que o contrato do plano de saúde seja mantido em todos os seus termos, asseguradas as mesmas condições de assistência médica e de valores de contribuição”. (ID 72895214 – pág. 19-20). Sem preparo. É o breve relatório. Trata-se de Agravo de Instrumento interposto contra despacho proferido pelo Juiz de Direito Plantonista (Segunda Vara Cível de Samambaia) que determinou a remessa dos autos ao Juiz natural, nos termos do art. 119, § 2o, do Provimento Geral da Corregedoria, para apreciação do pleito de tutela de evidência. O despacho foi proferido, nos seguintes termos: DESPACHO Nos moldes do Provimento Geral da Corregedoria do TJDFT, as medidas protocolizadas em sede de plantão judiciário devem passar pelo crivo do magistrado com o intuito de se averiguar a urgência necessária para possibilitar sua análise fora do expediente forense. Segundo dispõe o art. 119,“as medidas protocolizadas entre 19h e 12h do dia seguinte, nos dias úteis, sábados, domingos e feriados, somente serão apreciadas pelo Juiz plantonista caso sejam de natureza urgentíssima”. O § 1o desse dispositivo especifica que “entende-se por medida de natureza urgentíssima aquela em que o perigo de dano irreparável ou de difícil reparação possa ocorrer no horário indicado no caput deste artigo”. E, nos termos do § 2o, “caso o magistrado não reconheça que a medida é de natureza urgentíssima, e se esta abarcar qualquer das hipóteses previstas para o plantão judiciário, deverá determinar, por escrito, o seu encaminhamento ao plantonista designado para o próximo período ou, se não incluída nas referidas hipóteses, ao Juiz natural da causa”. Em outras palavras, os requerimentos sujeitos à análise pelo juiz plantonista são aqueles que correm risco de perecimento durante o período de plantão, o que não é o caso dos autos. Na espécie, não há elementos capazes de demonstrar que se trata de urgência apta a atrair a competência excepcional do plantão judiciário, vez que a análise da tutela pretendida pode ser realizada tão logo se inicie o expediente forense sem a perda do direito ou a ocorrência de lesão irreparável à parte requerente, já que o procedimento cirúrgico está marcado apenas para o dia 20/06/2025 - ID. 239522783. Registro que a hipótese trazida aos autos não se enquadra entre aquelas previstas no art. 117 do Provimento Geral. Nesse contexto, não vislumbro risco de dano irreparável ou de difícil reparação que exija imediato provimento judicial e não possa esperar até o início do expediente ordinário, cabendo ao juízo natural a apreciação do pleito formulado. Determino, portanto, a remessa dos autos ao juiz natural, a quem caberá a análise do pleito, nos termos do art. 119, § 2o, do Provimento Geral da Corregedoria de Justiça deste e. TJDFT. Em que pese a argumentação levantada no recurso, o ato judicial ora impugnado não ostenta conteúdo decisório, tratando-se de despacho de mero expediente, o que o torna irrecorrível por expressa disposição do art. 1.001 do Código de Processo Civil: “Dos despachos não cabe recurso”. O agravo de instrumento destina-se a impugnar decisão interlocutória, ou seja, aquela que resolve questão incidental, nas hipóteses taxativas previstas no art. 1.015 do CPC, que não incluem despacho de mero expediente (não decisório). O ato judicial atacado não decidiu nenhum incidente, pois não indeferiu a medida liminar, mas tão somente determinou a remessa dos autos ao Juiz natural, por não vislumbrar risco de dano irreparável ou de difícil reparação que exija imediato provimento judicial. O ato ora questionado, portanto, constitui despacho, proferido de acordo com o art. 119, § 2o, do Provimento Geral da Corregedoria (“Caso o magistrado não reconheça que a medida é de natureza urgentíssima, e se esta abarcar qualquer das hipóteses previstas para o plantão judiciário, deverá determinar, por escrito, o seu encaminhamento ao plantonista designado para o próximo período ou, se não incluída nas referidas hipóteses, ao Juiz natural da causa”). No caso, o ato judicial não contém cunho decisório e como tal não é agravável, conforme artigos 1.001 e 1.015 do CPC. Nesse sentido, seguem julgados do STJ e desta Corte de Justiça: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. JULGAMENTO VIRTUAL. OPOSIÇÃO. DESPACHO. MERO EXPEDIENTE. NATUREZA DECISÓRIA. AUSÊNCIA. RECURSO. DESCABIMENTO. (...) 2. Os despachos de mero expediente são atos judiciais desprovidos de conteúdo decisório que têm por função impulsionar o feito, daí porque, nos termos do disposto no art. 1 .001 do CPC/2015, deles não cabe recurso. 3. O despacho combatido é irrecorrível, porquanto tratou da manutenção de recurso para julgamento em ambiente virtual, tema de ordem meramente procedimental e disciplinado no Capítulo II do RISTJ (arts. 184-A e 184-H). 4. Agravo interno desprovido. (STJ - AgInt nos EDcl no AgInt no AREsp: 1574900 RJ 2019/0263044-0, Relator.: Ministro GURGEL DE FARIA, Data de Julgamento: 26/04/2021, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 12/05/2021) AGRAVO DE INSTRUMENTO. DESPACHO DE MERO EXPEDIENTE. AUSÊNCIA DE CONTEÚDO DECISÓRIO. RECURSO NÃO CONHECIDO . 1. Consoante o artigo 1.001 do Código de Processo Civil, o despacho de mero expediente não comporta recurso, porque se restringe a impulsionar o procedimento. 2. Tal ato judicial não contém conteúdo decisório, porque não decide nenhuma questão, seja de direito material ou processual, tampouco altera ou modifica qualquer direito subjetivo das partes contendedoras. 3. RECURSO NÃO CONHECIDO. (TJ-DF 07078055920218070000 DF 0707805-59 .2021.8.07.0000, Relator.: ROBERTO FREITAS, Data de Julgamento: 18/08/2021, 3a Turma Cível, Data de Publicação: Publicado no DJE: 02/09/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. ATO QUE POSTERGA DECISÃO. DESPACHO DE EXPEDIENTE. AUSÊNCIA DE CONTEÚDO DECISÓRIO. 1. O ato judicial que se limita a postergar a decisão sobre pedido é irrecorrível, porquanto constitui mero despacho de expediente, sem conteúdo decisório algum. 2. O deferimento de medida ainda não apreciada pelo juiz natural da causa diretamente na instância revisora implicaria inegável supressão de instância. 3. Recurso não provido.” (Acórdão 1323752, 07399414620208070000, Relator: MARIO-ZAM BELMIRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 4/3/2021, publicado no DJE: 18/3/2021); Por conseguinte, não é caso de plantão judicial. Encaminhem-se os autos à relatoria originária. I. Brasília, 14 de junho de 2025. Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Em plantão judicial